Tribunal: TJDFT
Processo: 0018089-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 10.931/2004. LEI UNIFORME DE GENEBRA. TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/1966, aplicável ao caso por força do artigo 44 da Lei 10.931/2004, prevê, em seu Anexo I, que o prazo prescricional é de três anos.
2. Ausentes bens passíveis de penhora, a execução será suspensa por um ano, findo o qual tem início o prazo prescricional. Artigo 921, §4o do CPC.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 487 e artigo 921, § 5o do CPC, necessária a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância ao contraditório e ampla defesa.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde de intimação pessoal e a oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo. Precedentes.
5. No caso, o exequente foi devidamente intimado para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.
6. O feito ficou paralisado por mais de três anos após o período de suspensão sem qualquer manifestação do exequente, sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
8. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.